Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706572-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LOCAL SERVICE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CORACY ALVES DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 44400407) opostos por LOCAL SERVICE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, com pedido com efeitos modificativos, contra decisão prolatada pelo relator que indeferiu o efeito suspensivo (ID 44096987). INTIME-SE o Embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023 16:16:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador